Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-59.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda Pública. Indenização. Prisão temporária, convertida em prisão preventiva, e posterior absolvição criminal fundada no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Inaplicabilidade do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Matéria que deve ser examinada à luz do artigo 5o, LXXV, da Carta. Prisão que não decorreu de ilegalidade ou abuso de poder. Erro judiciário

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda Pública. Indenização. Prisão temporária, convertida em prisão preventiva, e posterior absolvição criminal fundada no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Inaplicabilidade do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Matéria que deve ser examinada à luz do artigo 5o, LXXV, da Carta. Prisão que não decorreu de ilegalidade ou abuso de poder. Erro judiciário não caracterizado. Indenização indevida. Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000499-59.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante GILSON ALVES
BONFIM, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000499-59.2019.8.26.0047 -Voto no 152-20
2
VOTO N.o 152/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N.o 1000499-59.2019.8.26.0047
COMARCA: ASSIS VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: GILSON ALVES BONFIM (JG)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: ZANDER BARBOSA DALCIN
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda Pública. Indenização.
Prisão temporária, convertida em prisão preventiva, e posterior
absolvição criminal fundada no artigo 386, II, do Código de
Processo Penal. Inaplicabilidade do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Matéria que deve ser examinada à luz do artigo 5o,
LXXV, da Carta. Prisão que não decorreu de ilegalidade ou abuso
de poder. Erro judiciário não caracterizado. Indenização indevida.
Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso não provido.

Trata-se de ação de indenização ajuizada em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do dano moral suportado
pelo autor em decorrência de sua prisão temporária, posteriormente convertida em
prisão preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei no
11.343/06. A r. sentença julgou improcedente o pedido (fls. 172/176).
Apelou o autor. Afirma que sofreu dano moral em razão de
sua prisão. Informa que ao final do processo foi absolvido da acusação. Por essa
razão, deve ser indenizado. Pede o provimento do recurso para seja a ação julgada
procedente (fls. 180/185).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 188/199).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000499-59.2019.8.26.0047 -Voto no 152-20
3
Ao caso concreto não se aplica o artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, uma vez que a respeito de indenização por prisão indevida ou
por erro judiciário, a Carta contém dispositivo específico, qual seja, o artigo 5o,
LXXV.
Ainda que, conforme a doutrina, o conceito de prisão indevida
e também o de erro judiciário - contido no artigo comporte alargamento para
abranger a prisão decorrente de abuso de poder, o pedido não pode ser acolhido.
O autor nem sequer alega ter havido excesso ou ilegalidade na
ação dos agentes que efetuaram sua prisão. De erro judiciário também não se pode
cogitar. Não há nada que indique que a decretação da prisão temporária,
posteriormente convertida em prisão preventiva, tenha decorrido de dolo ou erro
inescusável do Poder Judiciário. A decisão que decretou a prisão temporária foi
devidamente fundamentada nos elementos de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, conjugados com os demais requisitos previstos na Lei no
7.960/89 (fls. 48/51), e sua conversão em prisão preventiva baseou-se na “existência
de associação organizada e numerosa que, reiteradamente, praticava, em tese, o
tráfico de drogas nesta região, justificando-se, outrossim, a manutenção dos
investigados em cárcere, como garantia da ordem pública” (fls. 54).
Ademais, o autor foi absolvido com base no art. 386, II, do
CPP (não haver prova da existência do fato) por ter o acórdão juntado por cópia a
fls. 91/103 reconhecido a ilegalidade das interceptações telefônicas e das demais
provas delas derivadas. Isso não significa que não havia motivos para responder o
processo preso, mas apenas que não havia provas para a condenação.
Diante das considerações expendidas, a rejeição do pedido era
mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000499-59.2019.8.26.0047 -Voto no 152-20
4
Por fim, em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados. A
sentença os arbitrou em 10% do valor da causa. O montante deve agora ser
majorado para 11%, quantia que atende aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR